Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728448-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS AGRAVADO: LUCIANA GRANJA LIMA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e indenização de danos materiais n. 0712567-53.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar o reestabelecimento do plano de saúde à Luciana Granja Lima Rodrigues, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 200788720 dos autos originários). A agravante narra que a agravada propôs a ação originária e alegou que possui plano de saúde na modalidade coletivo empresarial e que está adimplente com as mensalidades. Relata que a petição inicial contém a informação de que a agravada está em tratamento de saúde porquanto contraiu Covid-19, dengue e hepatite, o que desencadeou hiperplasia foveolar, bem como está em investigação para diagnóstico de neuropatia de fibras finas. Acrescenta que a agravada afirmou que utilizou o plano de saúde regularmente até 14.6.2024, data em que descobriu que o contrato de prestação de saúde estava cancelado. Alega que há fortes evidências e indícios de fraude na contratação do plano coletivo. Explica que a auditoria interna identificou a possível fraude nos contratos relacionados à empresa estipulante Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais. Esclarece que constatou a existência de uma rede complexa de empresas criadas com o propósito de simular a existência de um grupo de beneficiários de planos de saúde coletivos empresariais. Afirma que a agravada entrou em contato para informar-se sobre o cancelamento do plano de saúde e foi questionada sobre a empresa proponente, a qual a agravada disse desconhecer. Argumenta que a contratação da modalidade de plano coletivo empresarial exige a comprovação de legitimidade da pessoa jurídica contratante e da condição de elegibilidade do beneficiário. Menciona o art. 5o da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), arts. 765 e 766 do Código Civil e arts. 101, 108 e 124 do Instrumento de Comercialização de Planos de Saúde n. 24.313 firmado com a empresa Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais. Destaca que a agravada aderiu ao plano coletivo empresarial firmado entre as partes e a empresa Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais. Ressalta que está sediada em São Paulo e a agravada reside no Distrito Federal. Acrescenta que o endereço da agravada nos cadastros das operadoras demandadas é diverso do endereço informado na petição inicial. Alega que a agravada apresenta boletos/faturas, cujo beneficiário final é a empresa Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. Esclarece que essa empresa beneficiária possui mesmo endereço e mesmo sócio da empresa estipulante Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais. Sustenta que contactou Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais para que apresentasse documentação completa dos beneficiários conforme previsão contratual. Noticia que Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais negou o envio sob o fundamento de que os dados pessoais dos aderentes estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Defende que a negativa mencionada de Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais é motivo suficiente para a rescisão contratual. Argumenta que não há certeza sobre a efetiva participação da agravada na prática do ato fraudulento, mas ela aproveitou-se dos seus frutos, o que gerou-lhe enriquecimento ilícito. Destaca que os normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelecem a isenção de carência e não aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT) aos contratos coletivos empresariais acima de trinta (30) vidas, como é o caso concreto. Ressalta que a contratação e a manutenção do plano de saúde na modalidade coletivo empresarial dependem da existência de vínculo empregatício entre a agravada e a empresa estipulante Associação de Reitores, Diretores e Professores de Instituições Educacionais. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61392694 e 61392695). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar à agravante e à ContratarPlano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. o reestabelecimento do plano de saúde à agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 200788720 dos autos originários). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A probabilidade do direito da agravada está demonstrada. O art. 14 da Resolução Normativa n. 557/2002 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial poderá ser rescindido pela operadora somente na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.[1] O art. 8o da Resolução n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.[2] Ressalto que a resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise. Confira-se a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Os autos originários estão instruídos com a carteirinha do plano de saúde coletivo empresarial oferecido pela agravante em nome da agravada e com vigência até 30.4.2025, o que demonstra a relação contratual entre as partes (id 200710148 dos autos originários). A agravada juntou os relatórios médicos com indicação dos diagnósticos e os tratamentos de saúde realizados, bem como o comunicado de cancelamento do contrato (id 200710158, 200710192, 200712116, 200712120, 200712122 e 200712135 dos autos originários). Ressalto que a mencionada comunicação ocorreu por meio de aplicativos de mensagens de celular e trata-se de notificação de cancelamento realizado, sem antecedência, justificativa e oportunidade de migração para outro plano de saúde. A análise dos elementos de prova juntados nos autos originários neste incipiente momento processual indica que a agravante não cumpriu com as exigências regulamentares para a rescisão do plano de saúde contratado pela agravada. A resilição contratual realizada revela-se ilícita, em tese, também em razão da necessidade de tratamento contínuo ao qual a agravada está submetida. O requisito do perigo de dano é evidente porquanto a agravada necessita da continuação do tratamento, em razão do risco de regressão de seu quadro clínico. Destaco a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. Acrescento que a fraude contratual alegada pela agravante é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito da agravante. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Não se sustenta a alegação de existência de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em que pese os descontos realizados na conta da agravante, decorrentes do empréstimo objeto de litígio, a agravante aufere renda mensal suficiente a manter sua subsistência e poderá reaver todos os valores, considerando que o banco agravado é instituição com reconhecida capacidade financeira, se assim restar decidido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1394702, 07344944320218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 26.1.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Para melhor elucidação do direito postulado, impera que se apure em maior dilação probatória as questões suscitadas pelo agravante, as quais, à míngua de suficientes elementos de provas, são inviáveis de serem constatadas minimamente em sede de cognição superficial. 3. Constatada a necessidade de dilação probatória para verificação das questões referentes à inexistência de débito e fraude praticada por terceiros, inviável se mostra o enfrentamento dessas questões em sede perfunctória, situação esta que obsta a concessão da medida liminar vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1153674, 07177758820188070000, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 21.2.2019, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 26.2.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [2] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...)